Tribunal: CARF
Processo: 13886.000564/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000564/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EDITORA Z LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
PREVISÃO LEGAL
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários após o prazo
previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da multa
correspondente. A matéria é objeto da Súmula CARF no 49, in verbis: "A
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 14-36.714, proferido pela 3a
Turma da DRJ/14-36.714 que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000564/2010-56
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000564/2010-56

Fazendo um breve retrospecto dos fatos, tem-se que em desfavor da Recorrente
foi lavrado auto de infração para exigência de multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF) do 1o semestre do ano-calendário de 2008, no valor de R$
28.607,33.
Notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, alegando que
entregou a referida declaração espontaneamente, o que excluiria a penalidade nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN), art. 138.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que
o contribuinte o faça espontaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário ratificando as
alegações elencadas na Impugnação no tocante à denúncia espontânea visando à exclusão da
multa em discussão e citou algumas decisões judiciais a respeito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao 1o semestre do ano-calendário
de 2008, no valor de R$ 28.607,33.
Incialmente, sede de Recurso Voluntário, a Recorrente insurgiu-se contra a multa
em questão sob a alegação de ocorrência do benefício da multa de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000564/2010-56

No caso presente, a multa por atraso na entrega de DCTF teve como fundamento
o art. 7° da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei n° 11.051, de
29/12/2004, conforme de denota trecho do auto de infração, fls. 07 dos autos, reproduzido a
seguir:

Conforme já dito, a Recorrente afirma que o instituto da denúncia espontânea
alcança, no presente caso, a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e que o
Código Tributário Nacional (CTN) prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Todavia, a questão, em sentido diametralmente oposto ao defendido pela
Recorrente, é objeto da Súmula CARF no 49, abaixo transcrita, com aplicação vinculante na
administração tributária federal, determinada pela Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Com efeito, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, se refere à obrigação principal entendida como aquela que decorre da ausência de
pagamento do tributo devido, não alcançando, assim, os deveres instrumentais decorrentes de
previsão na legislação.
Quanto aos entendimentos jurisprudenciais citadas pela Recorrente, cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000564/2010-56

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital